Tribunal: TJDFT
Processo: 0729952-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0729952-13.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, IVAIR HEIDLER CASTRO CUNHA APELADO: IVAIR HEIDLER CASTRO CUNHA, CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuidam-se de Apelações interpostas por ambas as partes CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (ID 82042558 da origem) e IVAIR HEIDLER CASTRO CUNHA (ID 82172132 da origem), ante a sentença (ID 77604912 da origem) proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por IVAIR HEIDLER CASTRO CUNHA, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial. Denota-se que a parte Apelada (CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL), sede de contrarrazões (ID 84562213 da origem) suscitou preliminares de perda do objeto e interesse recursal. Em Despacho de ID 23964421, intimou-se a parte Apelante IVAIR HEIDLER CASTRO CUNHA para manifestar acerca do que fora alegado. Sob Petição ID 24294609, a parte se manifesta, reiterando os mesmos fundamentos e pedidos aduzidos na Apelação. É o relatório. Analisando os autos atesta-se sem utilidade a apreciação da presenta Apelação, vez ocorreu o cumprimento da obrigação por parte do Apelado CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, qual seja, a realização da cirurgia e a autorização do material necessário, conforme é informado em Sentença e todas as petições seguintes, exaurindo, portanto, o objeto do presente recurso. Tendo em vista os fatos expostos depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto desta apelação é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade a apreciação da presente Apelação, interposto contra a sentença recorrida, vez que já ocorreu a realização da cirurgia e autorização do material. Quanto ao Agravo de Instrumento no 0741591-31.2020.8.07.0000, é importante frisar que, o mesmo também fora não conhecido por perda do objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado a apelação de IVAIR HEIDLER CASTRO CUNHA (ID 82172132 da origem) nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda do objeto. INTIMEM-SE as partes para ciência. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos para voto, pois, ainda há recurso pendente da parte CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (ID 82042558 da origem). Brasília, 29 de abril de 2021 15:52:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador